Tribunal: TJES
Processo: 5013252-15.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013252-15.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JHONNATAN DA SILVA AVELAR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5013252-15.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JHONNATAN DA SILVA AVELAR

Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. BIS IN IDEM. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Jhonatan da Silva Avelar, visando a desconstituição de Acórdão da Primeira Câmara Criminal, que manteve a sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos de reclusão e 100 dias-multa, em regime semiaberto. O requerente pleiteia a reanálise da dosimetria da pena, sustentando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais e da natureza e quantidade da droga foi genérica e inerente ao tipo penal, configurando bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências, bem como da natureza e quantidade da droga, resta fundamentada de forma genérica e inerente ao tipo penal, configurando bis in idem; (ii) determinar se o revisionando preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade não pode ser sopesada desfavoravelmente quando a fundamentação se baseia em fatos inerentes ao tipo penal, como a prática do tráfico de drogas, sem elementos que revelem reprovabilidade que exceda o que já é próprio do delito.

A valoração negativa da personalidade exige elementos concretos dos autos, como laudos técnicos, e não presunções subjetivas ou a gravidade abstrata do crime.

A finalidade de lucro é um elemento intrínseco ao crime de tráfico de drogas, não podendo ser utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria.

A ofensa à saúde pública e a exposição da população aos efeitos das drogas são consequências naturais do crime de tráfico, portanto a fundamentação é genérica e inerente ao tipo penal.

A quantidade e a natureza da droga apreendida (20 pedras de crack) não são expressivas a ponto de justificar o aumento da pena-base acima do mínimo legal.

A causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, destina-se ao traficante ocasional, exigindo que o réu seja primário e de bons antecedentes, não se dedicando a atividades criminosas nem integrando organização criminosa. A existência de condenação anterior transitada em julgado impede a aplicação da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente para redimensionar a pena.

Tese de Julgamento:

A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências, quando fundada em elementos inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas, configura bis in idem.

A quantidade inexpressiva de droga apreendida não autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

A existência de maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Código de Processo Penal, art. 621, incisos I e III.

Código Penal, art. 33, § 2º, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.

STJ, AgRg no REsp n. 1.301.226/PR, rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 28/03/2014.

STJ, REsp n. 2.038.560/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.

STJ, AREsp n. 2.467.763/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.

STJ, AgRg no HC n. 1.008.275/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5013252-15.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JHONNATAN DA SILVA AVELAR

Advogado do(a) REQUERENTE: MATHEUS PASSOS CORREA - ES29375

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JHONNATAN DA SILVA AVELAR
, fundamentada no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir o v. Acórdão da e. Primeira Câmara Criminal, por meio do qual, à unanimidade, fora negado provimento ao recurso defensivo nos termos do voto do e. Des. Substituto Marcelo Menezes Loureiro, restando mantida a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da ação penal tombada sob nº 0000136-29.2015.8.08.0048, por meio da qual o requerente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime semiaberto.

Pugna a Defesa pela reanálise da dosimetria da pena, sob o fundamento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências restou fundamentada de forma genérica e inerente ao próprio tipo penal, configurando
bis in idem
. Outrossim, assevera a ilegalidade da valoração da natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, pois a quantidade de 20 (vinte) pedras de crack seria inerente ao crime de tráfico. À vista disso, pugna pelo redimensionamento da pena, fixando a reprimenda basal no patamar mínimo legal.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID 15688487, opinando pelo conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela procedência do pedido revisional, para, afastando os balizadores desvalorados, fixar a pena-base no patamar mínimo legal.

Como cediço, a revisão criminal, consoante preceitua o art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, é a via adequada para desconstituir sentença condenatória que contrarie o texto expresso de lei, a evidência dos autos, ou para reconhecer circunstância que autorize diminuição da pena.

No caso vertente, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime, bem como a quantidade e a natureza da droga apreendida, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

O sopesamento negativo da circunstância judicial culpabilidade fora arregimentado no fato de que o réu “praticava o tráfico de drogas”.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Nesse compasso, verifica-se que a mácula referente à culpabilidade fora arregimentada em fundamentação eminentemente abstrata e genérica, revelando-se, pois, ínsita às circunstâncias elementares dos delitos, razão pela qual deve ser neutralizada.

Por sua vez, o balizador da
personalidade
restou desvalorado em razão do “envolvimento com crime de tamanha gravidade”.

Nesse contexto, cumpre assinalar que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Digno de nota salientar, ainda, que é assente o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que
“
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente”. (AgRg no REsp n. 1.301.226/PR, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014).

Desta feita, a personalidade deve ser avaliada a partir de elementos concretos dos autos, como laudos técnicos, e não por presunções subjetivas ou pela gravidade abstrata do delito. Assim, a valoração negativa da personalidade deve ser afastada.

Outrossim, os
motivos do crime
foram considerados desfavoráveis sob o fundamento de que o réu “almejava lucro com a difusão ilegal de entorpecentes”.

Nesse ponto, insta salientar que a finalidade de lucro é um elemento intrínseco ao crime de tráfico de drogas e não pode ser usada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa do referido modulador.

No tocante ao balizador das consequências do crime, é de se pontuar que foram reputadas como graves, sob o fundamento de que o réu “ofendeu a saúde pública, expondo a população aos efeitos nefastos das drogas”.

Nesse prisma, insta consignar que a ofensa à saúde pública é o bem jurídico tutelado pela norma, e a exposição da população aos efeitos das drogas é uma consequência natural do crime de tráfico. Desse modo, a fundamentação é genérica e inerente ao tipo penal, sendo de rigor, portanto, o seu afastamento.

Por fim,
a
quantidade e a natureza da droga
apreendida (20 pedras de crack) também foram utilizadas para exasperar a pena-base. A defesa argumenta que a quantidade de entorpecentes não é expressiva a ponto de justificar o aumento da pena, e a natureza da droga não pode ser usada isoladamente para tal fim, sob pena de
bis in idem
.

Ora, a jurisprudência do STJ, em casos semelhantes, entende que a quantidade inexpressiva de droga não autoriza a majoração da reprimenda basal acima do patamar mínimo legal, senão vejamos:

“
A exasperação da pena-base em razão da natureza e quantidade de drogas deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo desproporcional no caso em questão diante da apreensão de 21 pedras de crack e 2g de cocaína.”(REsp n. 2.038.560/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

“
Embora a natureza da droga justifique a exasperação da pena, a quantidade apreendida (42,6g de cocaína) não é suficientemente expressiva para justificar o aumento acima do mínimo legal.” (AREsp n. 2.467.763/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Por fim, sobreleva salientar que, no tocante ao vetorial dos
antecedentes
, o Juízo sentenciante deixou de desvalorá-lo, sob o fundamento de que
“estão imaculados, entretanto, verifico que o acusado possui uma condenação ainda não transitada em julgado com relação ao crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal (fl. 109
)”
.

Destaque-se, ainda, que o Juízo sentenciante
deixou de aplicar a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, sob o fundamento de que
“o acusado não atende aos requisitos legais (não possui bons antecedentes). Nesse ponto específico, destaco que embora não possa ser considerado reincidente, hoje, pesa desfavoravelmente ao acusado uma sentença condenatória com trânsito em julgado certificado no dia 25/02/2015 (certidões em anexo)”.

Nesse compasso, verifica-se uma contradição no édito condenatório,

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que a condenação na ação penal nº 0031030-56.2013.8.08.0048 (Data da infração: 28/10/2013 - art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal) transitou em julgado em 11/02/2015.

Por sua vez, na ação penal objeto da presente revisão criminal (Processo nº 0000136-29.2015.8.08.0048), os fatos ocorreram em 24/12/2024 e a sentença condenatória fora prolatada em 29/7/2015, restando configurados, portanto, os
maus antecedentes
.

No entanto, em observância ao princípio do
no reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa (no caso, ação revisional), deixo de exasperar a pena-base na
primeira fase da dosimetria
, a título de
maus antecedentes.

Tecidas tais considerações, restando afastados todos os moduladores negativados,
fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão
.

No tocante à pena de multa, o Juízo sentenciante fixou em 100 (cem) dias-multa, ou seja, abaixo do patamar mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, razão pela qual mantenho no valor fixado.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes e agravantes a serem abalizadas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento a serem abalizadas.

O Juízo sentenciante deixou de reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com fundamento em ação penal nº 0031030-56.2013.8.08.0048 (crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), transitada em julgado em 11/02/2015).

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Sobre o tema, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que
“A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, foi corretamente afastada, pois o agravante possui maus antecedentes, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.”(AgRg no HC n. 1.008.275/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

À vista disso,
TORNO DEFINITIVA a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e 100 (cem) dias-multa
.

Fixo o regime semiaberto para cumprimento inicial de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e na esteira do parecer da Douta Subprocuradora Geral de Justiça,
conheço do pedido revisional
e

JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando para
05 (cinco) anos de reclusão e
1
00 (
cem
) dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando para 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial semiaberto.